Tribunal: TJSP
Processo: 2241173-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. indenizatória.
Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Inconformismo do banco-réu.
Fixada a obrigação, é adequada a imposição de multa. Inteligência do art. 537 do CPC. Alteração da multa diária para ser aplicada por ato de descumprimento da ordem.
Valor de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. indenizatória.
Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Inconformismo do banco-réu.
Fixada a obrigação, é adequada a imposição de multa. Inteligência do art. 537 do CPC. Alteração da multa diária para ser aplicada por ato de descumprimento da ordem.
Valor de R$1.000,00 para cada ato de descumprimento da ordem que se mostra razoável, com limitação do teto em R$10.000,00.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.